Tribunal: TJSP
Processo: 1007662-59.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor comprovou que dispunha de toda sua margem consignável para contratação de empréstimo consignado. Aplicação do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor comprovou que dispunha de toda sua margem consignável para contratação de empréstimo consignado. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo 182, do Código Civil – 2. Restituição em dobro dos valores descontados pelo banco réu, porquanto caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC – 3. Danos morais não configurados. Conduta do banco réu que não privou o autor de valores imprescindíveis para manutenção de sua subsistência – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007662-59.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIO
ÁBALO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1007662-59.2019.8.26.0704
Apelante: Lúcio Ábalo (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S.A.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juíza de 1a Instância: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no 9314
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais -
Sentença de improcedência Inconformismo do autor 1.
Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em
que o autor comprovou que dispunha de toda sua margem
consignável para contratação de empréstimo consignado.
Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Onerosidade excessiva que implica na
invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo 182, do
Código Civil
2. Restituição em dobro dos valores
descontados pelo banco réu, porquanto caracterizada a má-
fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do CDC
3. Danos morais não
configurados. Conduta do banco réu que não privou o autor
de valores imprescindíveis para manutenção de sua
subsistência Sentença reformada. Sucumbência recíproca
caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 166/171, cujo relatório se adota, que,
em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável cumulada com restituição de valores e reparação
por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
3
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa atualizado, que é de R$ 21.150,24, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O autor apela a fls. 174/191. Sustenta, em
síntese, que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado
tradicional, em folha de pagamento, quando na verdade, contratou
empréstimo por cartão de crédito, com reserva de margem consignável,
que se deu sem seu conhecimento, e incidência de encargos rotativos
abusivos e indevidos nas parcelas; que o valor contratado jamais fora
sacado com o cartão de crédito fornecido pelo apelado, mas sim
depositado por meio de cheque em sua conta corrente; que uma vez
constatada a conduta lesiva, surge a obrigação de reparar o dano moral,
sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto. Aguarda,
assim, seja provido seu recurso.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de
justiça (fls. 56).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 195/204),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
O autor manifestou expressa oposição a
eventual julgamento virtual, concordando, no entanto, com o julgamento
telepresencial, desde que garantido o direito de realizar sustentação oral
(fls. 208).
Intimado para os fins do contido a fls. 210/211,
o apelante concordou com o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
4
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação
jurídica existente entre as partes, bem como eventual falha na prestação
de serviços que possa dar ensejo à restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais.
Trata-se de ação anulatória de contrato
cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por danos
morais, na qual o autor alega ser beneficiário do INSS e, passando por
dificuldades, contratou com o banco réu empréstimos consignados,
mediante
descontos
mensais
diretamente
de
seu
benefício
previdenciário, conforme sistemática própria de pagamento dos
empréstimos consignados. Todavia, após a celebração do contrato foi
surpreendido um com desconto mensal denominado “Empréstimo
Reserva de Margem Cartão de Crédito
RMC”, em seu extrato de
pagamento do INSS, ou seja, a instituição financeira ré, realizou em
substituição ao empréstimo consignado tradicional, outra operação de
crédito, mais onerosa, razão pela qual requer a declaração de nulidade da
contratação de RMC, com suspensão dos descontos em folha de
pagamento de seu benefício; devolução em dobro de todos os valores
descontados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária (R$
11.150,24); e reparação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Alternativamente, requer a conversão do contrato em
empréstimo consignado tradicional com desconto em folha de
pagamento, sendo os valores já descontados a título de RMC, utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
5
para amortizar o saldo devedor.
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que o réu juntou documentos hábeis a comprovar a legalidade do pacto
acerca do cartão de crédito com margem consignada, bem como trouxe
aos autos gravação registrada em que o autor realiza a contratação do
serviço de cartão em comento.
É incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes, notadamente porque o autor afirma que pretendia a
celebração de contrato de empréstimo consignado, e que tempo depois
fora surpreendido com o recebimento de faturas para pagamento de
cartão de crédito e descontos em seu benefício previdenciário a título de
reserva de margem consignável.
Evidente que a relação jurídica existente entre
as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em
que a ré é fornecedora de serviços bancários e, a autora, por sua vez,
destinatária final dos mencionados serviços, conforme dispõe os artigos
2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, dispõe o artigo 51,
inciso IV, do diploma legal acima mencionado que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
6
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Nesse sentido, verifica-se que o autor efetuou
o saque do limite contratado, por meio de cheque, conforme se verifica
da gravação da conversa entre a preposta do apelado e o autor, que
informou que chegaria em sua casa além do cartão de crédito também
um cheque no valor relativo ao limite do cartão (fl. 160), sem ter sido
adequadamente informado a respeito da maior onerosidade do negócio
jurídico, quando comparado com o contrato de empréstimo consignado.
Isto é, caso o consumidor tivesse sido adequadamente informado, no
sentido de que a contratação do cartão de crédito com saque automático
equivaleria à contratação de empréstimo consignado, jamais teria
celebrado o negócio jurídico em questão, na medida em que contava
com margem disponível para contratação de empréstimo consignado.
O contrato firmado entre as partes possui
natureza de mútuo e, embora tal modalidade de negócio jurídico tenha
amparo legal, as circunstâncias em que se deu a contratação demonstram
a onerosidade excessiva a que ficou submetido o autor, ora apelante.
Isso porque o autor comprovou que possuía
margem disponível para contratação de empréstimo consignado no
importe de 30% de seu benefício previdenciário (fl. 19), tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
7
que todos os empréstimos consignados vinculados ao seu benefício
previdenciário foram firmados em data posterior a 03/02/2017, de modo
que poderia ter celebrado contrato de empréstimo consignado, mas lhe
foi imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável pela instituição financeira, que visou maior lucro em
detrimento do consumidor.
Dessa forma, impõe-se declarar a ilegalidade
do contrato firmado entre as partes (no 10938744), determinando-se o
cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
com a consequente vedação dos descontos realizados diretamente no
benefício previdenciário do autor após fevereiro de 2017 a título de
reserva de margem consignável.
Como corolário, a invalidação do contrato
firmado entre as partes implica em fazer com que as partes retornem ao
estado anterior, nos termos do artigo 182, do Código Civil.
Sendo assim, o autor deverá restituir à
instituição financeira todos os valores recebidos por conta do negócio
jurídico invalidado, enquanto a instituição financeira deverá restituir
todos os valores recebidos desde fevereiro de 2017 com atualização
monetária e juros de mora na base legal, incidentes a partir de cada
desconto indevido.
Além disso, incidirá a dobra prevista no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os
valores a serem restituídos pela instituição financeira em razão de sua
nítida má-fé, que visou a lucro excessivo em prejuízo de seu
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
8
No entanto, sem razão o apelante quanto aos
danos de natureza extrapatrimonial, que, no caso, não restaram
configurados.
O autor alega que os danos morais decorreram
da privação indevida de verbas de caráter alimentar, por conta dos
descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.
Contudo, há que ser levado em conta que,
ainda que fosse realizada a operação bancária desejada pelo autor, isto é,
a celebração de empréstimo bancário, os descontos teriam ocorrido da
mesma forma, o que afasta, inclusive, a alegação de que tais danos
seriam presumidos.
Diante dessas circunstâncias, não se constata
que o autor foi privado de valores que o impediram de manter sua
própria subsistência, não havendo nos autos qualquer elemento que
evidencie maiores prejuízos.
Diante de tais ponderações, o recurso do autor
comporta parcial provimento para anular o negócio jurídico firmado
entre as partes, determinando a incidência da dobra prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante aos
valores a serem restituídos pela instituição financeira ré em favor do
autor, bem como a restituição simples pelo autor dos valores sacados em
favor da ré.
Por força da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, compensando-se
tais verbas até quanto se compensem, a teor do artigo 86, do Código de
Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007662-59.2019.8.26.0704 -Voto no 9314
9
sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.150,24) e determino que cada
parte arque com o pagamento de 50% deste valor em favor dos patronos
da parte adversa, vedada a compensação, com a observância da
suspensão de sua exigibilidade em face do autor, beneficiário da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora